Tribunal: TJMT
Processo: 1036135-02.2023.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036135-02.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANILO DE SOUZA MAIA - CPF: 054.147.631-94 (APELADO), VALDIRENE ROSA DOS SANTOS - CPF: 018.232.531-80 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), RICK ANDREI VIEIRA - CPF: 045.365.281-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. QUITAÇÃO DE DÉBITO EM ATRASO. DEMORA NA BAIXA DE NEGATIVAÇÃO. PRAZO QUE É DE 5 DIAS. PRAZO EXTRAPOLADO. SÚMULA 548 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR MINORADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- “
Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito
”. (
SÚMULA 548
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015)
.

2- No arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1036135-02.2023.8.11.0003

APELANTE: NEON PAGAMENTOS S.A.

APELADO: DANILO DE SOUZA MAIA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
NEON PAGAMENTOS S.A.
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1036135-02.2023.8.11.0003 - 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT, em que se julgou procedentes os pedidos de determinação de suspensão de negativação do nome do apelado
DANILO DE SOUZA MAIA
, bem como condenou a parte apelante em compensação por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id. 231899199).

Em suma, a parte apelante sustenta que,
“É consabido que ao deixar de efetuar o pagamento de uma fatura de cartão de crédito dentro do prazo de vencimento, o débito será acrescido de juros e encargos decorrentes da mora. No caso em comento, a recorrente afirma que, de fato, o recorrido efetuou o pagamento da última fatura de cartão de crédito. Porém, o pagamento foi realizado com atraso”.

Diz que,
“a fatura do cartão do recorrente vencia em 11-4-2023; contudo, o pagamento apenas foi feito em 17-4-2023, o que gerou os encargos decorrentes do inadimplemento”.

Argumenta que
“a simples menção de ofensa à personalidade não gera o dever de indenizar, do contrário estaríamos diante de claro abuso do instituto do dano moral, o que não se pode ser permitido, tampouco compactuado pelo Poder Judiciário”.

Aduz que
“acaso se entenda pela manutenção da indenização a título de danos morais, o que não se espera e que se cogita apenas para fins de argumentação, a quantia fixada em sentença precisa de ser reformada, para ser diminuída em valor menor que mil reais”.

Requer o provimento do recurso para que se julgue improcedentes os pedidos ou que seja diminuído o valor da compensação (id. 231899651).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 231899654).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e outros
, em face de sentença proferida em Embargos do Devedor no 1004788-14.2021.8.11.0037 - 3a Vara de Primavera do Leste/MT, movida contra
LUCIA MARIN e outros
, em que se julgou improcedentes os pedidos.

Em suma, na inicial se narrou que o apelado teve seu nome negativado com aferição em agosto de 2023 por débito inserido pela apelante em abril de 2023 em R$ 105,51 (cento e cinco reais e cinquenta e um centavos), referente ao contrato de no 05649579, com vencimento datado em 11/04/2023, entretanto, o débito havia sido adimplido, motivo do pleito de retirada do seu nome e compensação por dano moral.

Nas razões de apelo, a apelante diz que o pagamento do débito foi realizado em atraso, de modo que a compensação por dano moral é indevida.

Entretanto, observa-se que, a despeito de realmente o pagamento ter sido feito em atraso, em 17/04/2023, ainda em outubro de 2023 o nome do consumidor estava inserido no rol de maus pagadores:

O STJ já enfrentou a questão e decidiu, firmando Súmula, no sentido de que “
Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito
”. (
SÚMULA 548
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015)
.

Assim, extrapolado em muito o prazo de 5 dias úteis, há o dever de indenizar pela negativação indevida, que é in re ipsa.

Neste sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 548 DO STJ - DANO MORAL - OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A manutenção de anotação de débito em nome do devedor junto aos órgãos de proteção de crédito após a quitação configura ato ilícito, gerando dever de indenizar (Súmula n. 548 do STJ).

Deve ser reduzido o valor da indenização decorrente de dano moral para atender os aspectos com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
.” (N.U 1034174-63.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 06/06/2024).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - ANOTAÇÃO DE NOME NO DEVEDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – PAGAMENTO DA DÍVIDA – MANUTENÇÃO INDEVIDA DA NEGATIVAÇÃO – PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS NÃO OBSERVADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 548 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Restando comprovada a manutenção indevida do nome do devedor no órgão de proteção ao crédito, é de rigor o reconhecimento do ato ilícito ensejador do dever de indenizar, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa
”.”
(N.U 1004126-60.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024).

No arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, além disso, tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS

ESPECIAIS.

DIREITO

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR

DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO

RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO

DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST

(...) 5.

A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a
compensatória
,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a
punitiva
,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a
preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, bem como as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a indenização arbitrada deve ser minorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da parte ré e não configura enriquecimento ilícito à parte autora.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, para diminuir o valor da compensação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024